Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723700-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: LUIZ CARLOS DA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A Lei 8.009/90 dispõe em seu artigo 1o ser o imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela lei. 2. Distingue-se a fraude contra credores da fraude à execução: na fraude contra credores a alienação do bem ocorre antes da propositura de ação de execução e somente pode ser declarada em processo de conhecimento denominado ação pauliana; na fraude à execução a alienação de bens pelo executado ocorre na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a reserva em seu patrimônio de bens suficientes para garantir a execução. 3. Para a caracterização de fraude à execução prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil é necessária, ao tempo da alienação do bem, a existência de ação executiva ou condenatória com citação válida e, ainda, a comprovação do estado de insolvência do devedor decorrente da alienação de seu patrimônio. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 158 do Código Civil, e 4o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90, sustentando a ocorrência de fraude contra credores, ao argumento de que a esposa do recorrido teria vendido o único patrimônio de que dispunha à época da propositura da demanda, transferindo o bem de família para imóvel mais valioso. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861, e OAB/RJ 162.606. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 158 do Código Civil, e 4o e 5o, ambos da Lei no 8.009/90. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no caso dos autos a execução foi distribuída em 02/09/2009 e a alienação do segundo bem ocorreu em 21/10/2008, conforme (ID 21201690, pag. 42), após, portanto, a data da venda, restando claro, assim, a inexistência de fraude à execução. No que tange à impenhorabilidade do bem de família, a Lei 8.009/90 dispõe em seu artigo 1o ser o imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas naquela lei. No presente caso, verifica-se que a executada ao alienar para o seu cônjuge a meação do imóvel denominado apartamento 318, do Lote 15, da QI-31, Guará/DF, passou a ser proprietária de apenas um bem, objeto da penhora realizada na execução ora embargada, razão pela qual o imóvel (objeto dos referidos embargos), identificado como casa no 12, do conjunto A, da QE 34, Guará/DF passou a ser amparado pela norma da impenhorabilidade prescrita na Lei 8.009/90. Portanto, embora se possa vislumbrar a possibilidade de fraude contra credores na alienação do segundo imóvel, que não foi objeto de penhora na execução em apenso, esta via se mostra inadequada para tal comprovação, podendo, como já delineado, a exequente ajuizar a ação pauliana cabível, desde que não tenha ocorrido o fenômeno da prescrição (ID 10909742-Pág.7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, OAB/DF 45.861, e OAB/RJ 162.606, e ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024